Tribunal: TJDFT
Processo: 0718714-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718714-72.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: HAMILTON LOPES OLIVEIRA D E S P A C H O Manifeste-se o Distrito Federal sobre o Acordo de Não Persecução Penal firmado nos autos no. 0710727-09.2022.8.07.0010, relacionado aos fatos narrados na presente controvérsia, no prazo de 10 (dez) dias, já considerada a dobra legal. Após, ao apelado no mesmo prazo. Desembargador Eustáquio de Castro Relator